Tribunal: CARF
Processo: 10120.732089/2012-14
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: ISABELLE RESENDE ALVES ROCHA
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Primeira Seção / Segunda Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2026-01-26
Data de publicação: 2026-03-05

Ementa:

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10120.732089/2012-14
RESOLUÇÃO
1201-000.829 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
26 de janeiro de 2026
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
PONTO FORTE COMERCIO E REPRESENTACAO DE INSUMOS AGROPECUARIOS
LTDA
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Conversão do Julgamento em Diligência
RESOLUÇÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Resolvem os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em converter o
julgamento do Recurso Voluntário em diligência, nos termos do voto da relatora.

Assinado Digitalmente
Isabelle Resende Alves Rocha – Relatora

Assinado Digitalmente
Nilton Costa Simões – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os Conselheiros Raimundo Pires de Santana
Filho, Renato Rodrigues Gomes, Marcelo Antonio Biancardi, Isabelle Resende Alves Rocha, Lucas
Issa Halah e Nilton Costa Simoes (Presidente).

RELATÓRIO
Trata-se de Recurso Voluntário interposto pela Contribuinte contra Acórdão
proferido pela 5a Turma da DRJ/Florianópolis, que julgou improcedente a Impugnação e manteve
o crédito tributário exigido.
Fl. 1782
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1201-000.829 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10120.732089/2012-14
2
Os autos de infração tratam da cobrança de IRPJ, CSLL, PIS e COFINS referentes aos
anos-calendário de 2008 e 2009. Após o início da fiscalização e apresentação de documentos
contábeis pela Contribuinte, o Termo de Constatação Fiscal (TCF) no 0005 (fl. 69) detalhou que,
com base em auditoria nos livros de Apuração do ICMS e Razão, o fisco identificou diferenças
tributárias não pagas, a respeito das quais a fiscalizada foi intimada a esclarecer.
Em resposta, a empresa informou ser optante pelo lucro presumido, apurado no
regime de caixa, porém, na DIPJ, indicara equivocadamente o regime de competência, o que teria
dado origem às diferenças apuradas pelo fisco. Para comprovar seu esclarecimento, foram
juntadas planilhas demonstrativas de valores supostamente faturados entre 2007 e 2009, porém
recebidos posteriormente, entre 2008 e 2009, justificando os montantes originalmente tributados.
No entanto, o fisco lavrou os autos de infração, ao entendimento de que, uma vez
feita a opção pelo regime de competência de forma espontânea na entrega das declarações, não
caberia à fiscalização alterá-la de ofício para o regime de caixa. Assim, os valores foram
recalculados integralmente pelo regime de competência, gerando os créditos tributários de IRPJ,
CSLL, PIS e COFINS, acrescidos de multa de ofício de 75% e juros (fls. 438/499).
A autuada apresentou Impugnação arguindo os seguintes pontos:
 Preliminar de Nulidade: Alegou que o relatório fiscal não continha descrição clara e
precisa dos fatos, cerceando o direito de defesa.
 Erro de Fato no Preenchimento das declarações: Argumentou que a marcação do
regime de "Competência" nas DIPJs foi um equívoco de preenchimento, pois toda a
sua contabilidade e os recolhimentos trimestrais foram rigorosamente efetuados
pelo Regime de Caixa.
 Princípio da Verdade Material: Defendeu que o lançamento deveria ser cancelado
com base nos Arts. 147, § 2o e 149, IV do CTN, que permitem a retificação de erros
de fato pela administração para garantir a verdade real.
 Inexistência de Mudança de Regime: Afirmou que não praticou atos que indicassem
mudança para o regime de competência e que a União estaria se locupletando
indevidamente ao cobrar tributos sobre uma base já tributada pelo caixa (bis in
idem).
 Argumento Subsidiário (Postergação): Alegou que, mesmo se mantido o regime de
competência, o fisco deveria ter aplicado o instituto da postergação (Art. 273 do
RIR/99), compensando tributos pagos em períodos anteriores e lançando apenas
juros moratórios sobre o imposto pago a destempo, em vez de exigir o tributo
integralmente novamente.
 Falta de Compensação de IRRF: Sustentou que a fiscalização não compensou o
Imposto de Renda Retido na Fonte (IRRF) nos trimestres autuados.
Fl. 1783
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1201-000.829 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10120.732089/2012-14
3
 Realização de diligência: Em razão do grande volume documental envolvido,
colocou seus livros e documentos à disposição do fisco e pleiteou a realização de
diligência, caso se entendesse necessário.
Além de procuração e contrato social, os seguintes documentos acompanharam a
Impugnação:
1) Planilha demonstrativa dos valores apurados pela Impugnante no regime de caixa;
2) Comprovante de recolhimento e retenção dos tributos no período autuado;
3) Demonstrativo interno chamado “Posição de contas recebidas” com indicação de
notas fiscais emitidas entre janeiro de 2008 e dezembro de 2009, com pagamento
posterior;
4) Termos de abertura e encerramento das escriturações contábeis de 2008 e 2009;
5) Balanço patrimonial de 2008 e 2009; e
6) DIPJ 2009 e 2010.
A 5a Turma da DRJ/FNS julgou a impugnação improcedente, mantendo
integralmente o crédito tributário (fl. 941).
A respeito da preliminar de nulidade, a decisão considerou que a descrição dos
fatos nos autos de infração estava clara e permitiu o exercício pleno do contraditório.
No mérito, a Turma julgadora pontuou que a opção pelo regime de caixa exige
escrituração específica (Livro Caixa ou Razão com controle individual de notas fiscais por
recebimento), o que a empresa não comprovou possuir. As relações de "Posição de Contas
Recebidas" apresentadas não foram consideradas prova hábil por não serem livros contábeis
obrigatórios, além de não conterem nenhuma menção a notas fiscais emitidas em 2007, que
teriam sido pagas e tributadas em 2008 e 2009.
Ainda, o Acórdão pontuou que a opção pelo regime de apropriação de receitas é
definitiva para todo o ano-calendário e se manifesta perante o fisco com o pagamento da primeira
quota ou quota única dos tributos devidos no trimestre.
A alegação subsidiária de postergação foi rejeitada porque o Contribuinte não
apresentou provas, tampouco indicou, de forma individualizada, quando cada nota fiscal teria sido
tributada pelo regime de caixa para permitir a compensação líquida pretendida.
Sobre as retenções, a decisão manteve os valores de IRRF informados originalmente
na DIPJ, alegando que a empresa não provou retenções superiores a elas, que foram devidamente
consideradas na apuração fiscal.
O Recurso Voluntário (fl. 972) reiterou a tese central da defesa, exceto pela
alegação de nulidade, e buscando suprir as lacunas probatórias apontadas na decisão de primeira
Fl. 1784
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1201-000.829 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10120.732089/2012-14
4
instância. Para tanto, juntou livros-diário e extratos de algumas contas contábeis do período
autuado (2008 e 2009).
É o relatório

VOTO
1
ADMISSIBILIDADE
A Recorrente foi cientificada da decisão de primeira instância em 05/07/2019 (fl.
968) e apresentou o seu Recurso Voluntário em 05/08/2019 (fl. 970), no penúltimo dia do prazo.
Assim, o recurso é tempestivo e atende aos demais pressupostos de admissibilidade, razão pela
qual dele conheço.
2
MÉRITO
A controvérsia cinge-se, em essência, à definição do regime de apuração das
receitas adotado pela Recorrente nos anos-calendário de 2008 e 2009, se pelo regime de
competência, tal como formalmente declarado nas DIPJs correspondentes, ou se, materialmente,
pelo regime de caixa, conforme reiteradamente alegado pela Contribuinte desde a fase
fiscalizatória.
Como se extrai da cronologia do procedimento fiscal, a fiscalização identificou
diferenças de base de cálculo de IRPJ, CSLL, PIS e COFINS a partir do cotejo entre os valores de
faturamento constantes do livro razão e dos livros fiscais estaduais (especialmente os livros de
apuração do ICMS) e aqueles declarados na DIPJ. A partir dessa constatação, o lançamento foi
integralmente estruturado sob a premissa de que a recorrente teria optado validamente pelo
regime de competência, sendo vedada à autoridade fiscal qualquer alteração de ofício dessa
opção, ainda que alegado erro de preenchimento da declaração.
A defesa, desde a origem, sustenta que o equívoco formal na indicação do regime
de competência nas DIPJs não refletiu a realidade material da apuração, uma vez que toda a
escrituração e os recolhimentos efetuados teriam observado o regime de caixa, com tributação
das receitas à medida do efetivo ingresso financeiro. Trata-se, portanto, de discussão
eminentemente fático-probatória, relacionada à aderência entre a forma declarada e a
substância da apuração efetivamente praticada.
No julgamento de primeira instância, a DRJ reconheceu, de forma implícita, a
possibilidade de afastamento da opção formal declarada, desde que comprovado, de maneira
inequívoca, que os recolhimentos iniciais dos tributos nos exercícios fiscalizados foram realizados
Fl. 1785
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1201-000.829 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10120.732089/2012-14
5
segundo o regime de caixa, o que, à luz da legislação aplicável, caracteriza a opção definitiva para
o respectivo ano-calendário.
Vejamos trechos do Acórdão, que corroboram essa interpretação:
A opção, pela pessoa jurídica que adotou o regime de tributação com base no
lucro presumido, pelo critério de reconhecimento de suas receitas na medida do
recebimento (regime de caixa), deverá ocorrer no início do 1o trimestre do ano-
calendário, com a escrituração do Livro Caixa, com a indicação, em registro
individual, da nota fiscal a que corresponder cada recebimento ou, no caso de
pessoa jurídica que mantiver escrituração fiscal, com o controle do recebimento
de suas receitas em conta específica, na qual, em cada lançamento, será
indicada a nota fiscal a que corresponder o recebimento
(...)
No presente caso, a Autuada, em sede de impugnação, alega que teria cometido
erro ao informar nas DIPJ's relativas aos anos-calendário 2008 e 2009 a opção
pelo regime de competência. Aduz que optou, de fato, pelo regime de caixa.
Sucede que, da análise dos autos, observa-se que a Autuada não comprovou que
efetuou, de fato, a opção pelo regime de caixa, já que não apresentou elementos
que demonstrem de forma clara que os recolhimentos de IRPJ, relativos aos
primeiros períodos de apuração deste tributo relativos aos anos-calendário 2008
e 2009, ocorreram com base em receitas apuradas pelo regime de caixa.
Tal prova deveria ser feita com a apresentação de Livro Caixa ou de Razão de
conta específica usada para controle dos recebimentos, acompanhado do Livro
Diário, e a demonstração clara de que o recolhimento de imposto referente aos
primeiros períodos de apuração dos anos-calendário 2008 e 2009 ocorreram com
base nas receitas apuradas pelo regime de caixa.
(...)
Cabe ressaltar que a mera apresentação das relações intituladas "Posição de
Contas Recebidas" não tem o condão de fazer tal prova por dois motivos: a um,
porque não correspondem a nenhum dos dois livros onde a legislação tributária
determina que pode ser feito o controle dos recebimentos da empresa optante
pelo lucro presumido que adota o regime de caixa; a dois, porque nenhuma
dessas relações arrola todos os recebimentos que foram supostamente
considerados na apuração da receita relativa a determinado trimestre. (destaques
nossos)
Portanto, a DRJ concluiu pela improcedência da Impugnação ao fundamento de
insuficiência probatória, especialmente diante da ausência de livros caixa ou de razão analítico
completo de contas de recebimento, bem como da inexistência de documentos idôneos relativos
ao exercício de 2007, do qual decorreriam parte relevante dos ingressos financeiros tributados nos
exercícios seguintes.
Fl. 1786
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1201-000.829 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10120.732089/2012-14
6
O Recurso Voluntário, por sua vez, não inova quanto à tese jurídica, mas amplia
significativamente o conjunto probatório, mediante a juntada de páginas de livros diário e razão
analítico (chamados de “extratos” das contas contábeis de clientes), extraídas dos exercícios de
2008 e 2009, nas quais se identificam lançamentos individualizados de recebimentos, com
indicação expressa dos números das notas fiscais correspondentes.
A análise dessa juntada, em sede recursal, deve ser feita com equilíbrio: de um lado,
reconhece-se que a regra geral do processo administrativo fiscal concentra a prova documental no
momento da impugnação (com preclusão, em princípio, para apresentação posterior); de outro
lado, o próprio Decreto no 70.235/1972 prevê exceções para a juntada posterior, quando, por
exemplo, demonstrada impossibilidade de apresentação oportuna por motivo de força maior,
quando se tratar de fato ou direito superveniente, ou quando a documentação se destinar a
contrapor fatos ou razões posteriormente trazidas aos autos, cabendo ao julgador valorar a
pertinência e o potencial probatório do que foi apresentado.
Aqui, a meu ver, a juntada recursal se dirige a suprir lacunas probatórias
explicitadas na decisão recorrida (razões posteriormente incorporadas ao processo), sem
alteração da causa de pedir fática essencial: desde a fase fiscalizatória e, depois, na Impugnação, a
Recorrente afirma que apurou e recolheu os tributos pelo regime de caixa, tendo indicado
“competência” por erro de preenchimento; o que muda, no recurso, é o reforço documental dessa
narrativa. Além disso, entendo que os documentos ora apresentados merecem consideração, em
atenção ao princípio da verdade material.
Os documentos trazidos em sede recursal, contudo, não foram apresentados de
modo integral, nem abrangem, de forma contínua e completa, todo o período e todas as contas
necessárias para o fechamento analítico da prova. A própria Recorrente reconhece que não juntou
a integralidade do acervo por se tratar de volume muito elevado (mais de 6000 páginas),
afirmando manter a documentação “à disposição” para exibição em diligência.
De fato, os documentos apresentados são recortes selecionados de livros (diário e
razão/extrato) e de contas específicas (notadamente contas de clientes/recebimentos), sem que
se disponibilize a sequência completa dos registros. Percebe-se que o foco da Recorrente foi
demonstrar quando os valores faturados em cada trimestre de 2008 e 2009 foram recebidos, em
vez de formar um acervo probatório coerente que demonstrasse sua base completa de apuração
em cada um desses trimestres.
Vejam-se os seguintes trechos do recurso:
ANO-CALENDÁRIO DE 2008
1o Trimestre – VENDAS: R$2.434.181,47
RECEBIMENTOS (2008):
1o Trimestre – R$355.155,97 – (Doc. 20)
2o Trimestre – R$870.380,88 – (Doc. 21)
Fl. 1787
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1201-000.829 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10120.732089/2012-14
7
3o Trimestre – R$1.096.818,46 – (Doc. 22)
4o Trimestre – R$63.407,92 – (Doc. 23)
TOTAL: R$2.385.763,23
RECEBIMENTOS (2009):
1o Trimestre – R$43.708,24 – (Doc. 24)
2o Trimestre – R$4.710,00 – (Doc. 25)
TOTAL: R$48.418,24
TOTAL DOS RECEBIMENTOS (2008 e 2009): R$2.434.181,447
(...)
A recorrente junta nesta oportunidade páginas dos livros DIÁRIO e RAZÃO
ANALÍTICO onde são escrituradas nota por nota todos os recebimentos
auferidos no primeiro trimestre de cada ano fiscalizado e ainda a quitação dos
impostos correspondentes, de acordo com o regime de caixa, esclarecendo, no
entanto, que os demais trimestres não foram juntados em razão do grande
número de documentos (aproximadamente 6.000 páginas)1, entretanto, os deixa
a disposição deste E. CARF para eventuais diligências de constatação de sua
existência e regular escrituração, bem como dos comprovantes dos recolhimentos
dos tributos devidos.
Contudo, ressalta que tanto o Livro Diário e o Razão dos períodos fiscalizados,
foram apresentados fisicamente à fiscalização em data de 1o/06/2012 por ocasião
do atendimento ao “Termo de Início de Procedimento Fiscal” (fls. 57/58) e
relatados pelo fisco (fl. 440).
Essa incompletude é particularmente relevante porque a prova necessária ao
deslinde não é apenas de quando foram recebidos os valores faturados nos trimestres fiscalizados,
mas a demonstração de que a base de cálculo utilizada para recolhimento especialmente nos
períodos iniciais de cada ano-calendário correspondeu, de fato, aos ingressos financeiros, e não a
uma base apurada por competência.
Há, ainda, um ponto estrutural: a DRJ destacou ausência de documentos idôneos
relativos ao exercício de 2007, do qual decorreria parte relevante dos ingressos financeiros
tributados em 2008 e 2009. O recurso, embora traga lançamentos contábeis de recebimentos em
2008 e 2009 com indicação de notas fiscais, não sana, por si só, a lacuna antecedente, pois o ano
de 2007 permaneceu sem nenhum documento apresentado.
Para confirmar essa alegação, não basta o apontamento do número da nota fiscal
em um lançamento de recebimento: é necessário trazer a nota fiscal correspondente (com data de
emissão, valor e natureza da receita), e, no que toca ao “estoque” de faturamento de 2007

1 Na verdade, foram juntados páginas do livro diário e razão (chamado de extrato, porém com todas as características
de um razão) dos 4 trimestres de 2008 e 2009, porém com outras lacunas explicitadas adiante.
Fl. 1788
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1201-000.829 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10120.732089/2012-14
8
recebido nos anos seguintes, é indispensável disponibilizar os correspondentes lançamentos
contábeis de emissão e a integralidade das notas fiscais de 2007, cujos recebimentos ocorreram
em 2008 e 2009, para permitir a conciliação cronológica e contábil.
Some-se a isso que, nos recortes contábeis apresentados, aparece o número da
nota fiscal a que cada recebimento se refere, mas não se disponibiliza, de forma estruturada e
verificável, a trilha completa “nota fiscal (emissão) → conta a receber → recebimento (baixa) →
inclusão na base de cálculo do trimestre → recolhimento efetivo”. Sem essa trilha (que exige, no
mínimo, notas fiscais e livros contábeis completos das contas de clientes/recebimentos), a prova
permanece fragmentada: útil como indício, porém insuficiente para firmar o posicionamento.
Por outro lado, não se pode negar a existência de outras evidências do direito da
Recorrente, no sentido de que boa parte dos recebimentos realizados em 2008 e 2009 se refere a
faturamentos de 2007. A primeira folha do livro diário apresentada no recurso inicia em 02 de
janeiro de 2008, e a primeira nota fiscal identificada como emitida nessa data corresponde ao
número 3138 (fl. 1.000). Embora os lançamentos de recebimento apresentados tragam apenas o
número da nota fiscal (sem a data de emissão), observa-se a existência de diversos recebimentos
vinculados a notas com numeração inferior a 3138 (por exemplo, NF no 2582 também na fl. 1.000),
o que sugere tratar-se de documentos emitidos em 2007 e recebidos nos exercícios subsequentes,
especialmente os primeiros trimestres do ano.
Tal circunstância reforça que, sem a apresentação integral das notas fiscais e dos
livros correspondentes de 2007, não é possível validar a cadeia emissão-recebimento-tributação
alegada, mas que há elementos suficientes para se determinar a realização de uma diligência.
Não se pode ignorar também o fato de que a atividade da Recorrente parece ter
uma sazonalidade padrão: o maior volume de pagamento dos clientes ocorre no 2o Trimestre de
cada ano. Tanto em 2008 quanto em 2009, o 2o trimestre não fez parte da autuação e, ao se
comparar as grandezas faturamento versus receita bruta declarada, identifica-se que o valor
declarado pela empresa em DIPJ no 2o trimestre foi muito superior ao valor de faturamento
respectivo. Veja-se:
Período
(Trimestre/Ano)
Faturamento
apurado
pelo Fisco (fl. 83)
Receita
declarada
pela
empresa
na
DIPJ
Diferença
2o tri/2008
1.123.876,84
6.296.395,29 (fl. 305)
5.172.518,45
2o tri/2009
2.882.908,49
9.744.907,30 (fl. 322)
6.861.998,81
Ou seja, parece haver uma razão estratégica para que a empresa opte pelo regime
de caixa em sua apuração, em vez do regime de competência, o que reforça a tese de erro na
opção pela competência em DIPJ.
É dizer, ainda que os documentos não tenham sido apresentados de forma integral,
seja pela definição equivocada de uma estratégia de defesa, seja em razão do alegado volume
documental, é possível extrair deles elementos concretos de verossimilhança das alegações
Fl. 1789
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1201-000.829 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10120.732089/2012-14
9
deduzidas desde a fase fiscalizatória. E é justamente aqui que reside o ponto decisivo para a
medida instrutória: não se trata de tomar os recortes como prova plena, nem de “premiar” uma
instrução incompleta; trata-se de reconhecer que há sinais concretos, extraídos de escrituração
contábil (em princípio, documento idôneo), capazes de alterar o grau de incerteza do caso e de
tornar desproporcional um julgamento definitivo com base em um processo visivelmente
incompleto.
Com efeito, a análise dos registros ora juntados revela também situações em que
notas fiscais emitidas em determinado trimestre têm seus recebimentos contabilizados em
períodos subsequentes, circunstância compatível com operações realizadas a prazo.
Vejamos como exemplo as Notas Fiscais no 3223 e 3225, indicadas como emitidas
em 14 e 15/01/2008 respectivamente (1o Tri) e recebidas no dia 08/04/2008 (2o Tri), conforme
inicialmente registrado na “Posição de Contas Recebidas” juntada com a Impugnação (fl. 573):

Embora não se identifique o lançamento da emissão nos livros-diário juntados, visto
que faltam folhas e que a Recorrente focou em mostrar apenas os recebimentos, como mencionei
acima, é possível encontrar o registro dessa emissão no “extrato” da conta da respectiva cliente
no 1o trimestre de 2008 (com todas as características de um livro-razão), juntado com o Recurso
Voluntário (fl. 1051):

Por fim, o livro diário contém o recebimento das notas fiscais em questão do 2o
trimestre de 2008 (fl. 1097), tal como indicado originalmente no documento “Posição de Contas
Recebidas” juntado com a Impugnação:

Fl. 1790
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1201-000.829 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10120.732089/2012-14
10

Essa constatação se repete em diversos outros exemplos que testei em minha
conferência, de modo que tais lançamentos corroboram, ao menos em parte, os demonstrativos
gerenciais anteriormente apresentados, os quais, embora insuficientes por si sós, encontram nos
livros contábeis agora trazidos um reforço probatório que não pode ser simplesmente
desconsiderado.
Se, de um lado, planilhas internas e demonstrativos gerenciais apresentados em
Impugnação não substituem livros obrigatórios; de outro, quando os recortes de diário/razão
indicam lançamentos individualizados de recebimentos com referência a notas fiscais, cria-se um
mínimo lastro objetivo que recomenda a complementação probatória, sobretudo porque o
próprio núcleo do litígio é fático: apurou-se pelo quê, na prática (competência ou caixa), e como
isso se refletiu nos recolhimentos?
É importante destacar que a insuficiência probatória apontada pela DRJ decorreu,
em parte, da ausência de juntada, pela própria autoridade fiscal, da documentação que a
cronologia processual demonstra ter sido apresentada à fiscalização. Consta dos autos termo
formal de devolução de livros e documentos, no qual se relacionam livros diário, razão, registros
de entradas e saídas, livros de apuração do ICMS e ISS, bem como outros documentos fiscais dos
exercícios fiscalizados (fls. 506/507).
Tais documentos, contudo, não foram trasladados para a cópia integral do processo
administrativo, limitando-se o conjunto probatório fiscal a demonstrativos selecionados pela
autoridade fiscal, documento de apuração de ISS e ICMS e algumas páginas o livro-razão para
levantamento de juros ativos (fls. 96/437). Ou seja: o processo, como está, não espelha o universo
documental que, ao que tudo indica, passou pelas mãos da fiscalização.
Isso é especialmente sensível em um caso que depende da reconstrução analítica
das bases trimestrais: quando o próprio procedimento fiscal se valeu de livros e arquivos que não
foram integralmente encartados, reduz-se a transparência do caminho de auditoria e amplia-se a
necessidade de saneamento instrutório, inclusive para que o julgamento se apoie em acervo
completo, e não apenas em “recortes” escolhidos por uma ou outra parte.
De igual modo, verifica-se que a fiscalização obteve, junto à Secretaria da Fazenda
do Estado de Goiás, arquivos magnéticos contendo a totalidade das notas fiscais de saída emitidas
pela recorrente em 2008 e 2009 (fls. 65/66), sem que tais documentos tenham sido juntadas aos
autos. A instrução do processo, portanto, mostra-se fragmentada desde a origem, não por
exclusiva inércia da contribuinte, mas também por opção metodológica da própria autoridade
lançadora.
Fl. 1791
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1201-000.829 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10120.732089/2012-14
11
Cabe ressaltar, neste ponto, que não se está também diante de hipótese de
nulidade do procedimento fiscal, visto que ficou clara a motivação do lançamento: o Fisco apurou
diferenças entre o valor que seria devido considerando o faturamento de cada trimestre e aquilo
que foi recolhido pela Recorrente. Esse valor de faturamento apurado pelo fisco não foi refutado
pela Contribuinte e seu direito de defesa foi plenamente exercido, não faltando elementos
essenciais à constituição do crédito tributário.
Embora não tenha emitido Termo de Verificação Fiscal detalhado, As diferenças
apuradas foram explicitadas previamente ao Contribuinte por meio do TCF no 5 (fl. 69) e a
autoridade, em cada auto de infração, explicitou que rechaçava o argumento de que,
materialmente, a apuração havia sido feita pelo regime de caixa, de modo que a não juntada de
toda a documentação analisada pelo fisco não macula, por si só, a integridade dos lançamentos, a
meu ver. O que afirmo neste momento é que boa parte da documentação que a Recorrente
deixou de apresentar na Impugnação e no Recurso Voluntário já havia sido disponibilizada ao
fisco, porém, não fora juntada aos autos de modo a permitir um aprofundamento na análise que a
linha defensiva apresentada demanda.
Nesse contexto, não se está diante de inovação tardia de matéria ou de alegação
preclusa. A tese do erro de fato na declaração do regime de apuração foi suscitada desde a
primeira oportunidade de manifestação do Contribuinte, assim como o pedido de realização de
diligência, formulado expressamente na Impugnação. Aqui, vale lembrar que o Decreto no
70.235/1972 disciplina, inclusive, a lógica da preclusão por “matéria não impugnada”: considera-
se não impugnada a matéria não expressamente contestada, e o próprio regime do processo
incentiva a delimitação clara dos pontos controvertidos desde a Impugnação. No caso, entretanto,
a matéria central foi contestada e houve, desde a Impugnação, pedido de diligência, o que afasta a
leitura de preclusão temática.
O que se verifica, no Recurso Voluntário, é a apresentação de documentos
adicionais potencialmente relevantes, aptos a indicar que a realidade material pode divergir da
forma declarada, exigindo aprofundamento probatório para adequada solução do litígio. E, sob o
prisma do art. 16, § 4o, do Decreto no 70.235/1972, a juntada recursal pode ser compreendida
como destinada a contrapor razões posteriormente trazidas ao processo (as lacunas explicitadas
na decisão recorrida), cabendo ao julgador, como aqui faço, avaliar se essa documentação tem
potencial probatório suficiente para justificar a abertura de instrução complementar delimitada,
sem que isso signifique reabrir indefinidamente a fase probatória.
Além disso, como já destaquei, o princípio da verdade material impõe a
consideração de novos documentos juntados, quando eles revelam a forte possibilidade de
comprovarem as alegações da empresa.
Tal racionalidade impõe que o julgamento se fundamente na realidade
efetivamente demonstrada nos autos, e não apenas em presunções formais, sobretudo quando há
indícios concretos de que a apuração possa ter sido realizada de modo diverso daquele externado
Fl. 1792
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1201-000.829 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10120.732089/2012-14
12
na declaração. Em outras palavras: o processo não pode ser decidido como se estivesse completo
quando ele é visivelmente fragmentado, especialmente em litígio cuja matéria-prima é contábil e
de conciliação (notas fiscais, recebimentos e base trimestral).
A decisão final, nesse cenário, tende a oscilar entre dois riscos simétricos: (i) manter
integralmente o lançamento com base em formalismo declaratório e em recortes documentais,
sem testar adequadamente a alegação de apuração por caixa; ou (ii) afastar o lançamento com
base em indícios parciais, sem reconstituição completa e verificável. Em ambos os casos, o
resultado seria incompatível com a exigência de motivação e com o padrão de segurança decisória
esperado do órgão julgador.
Não se ignora que o ônus da prova quanto ao erro de fato alegado é do
contribuinte, especialmente quando se trata de afastar a opção formal manifestada perante o
fisco. A regra do art. 16 do Decreto no 70.235/1972 reafirma que a prova deve ser trazida
oportunamente, e as exceções não autorizam “instrução livre” em grau recursal, como se o
processo pudesse ser refeito a cada etapa. Todavia, a existência de indícios consistentes, extraídos
de documentos contábeis idôneos, ainda que incompletos, aliada à constatação de que a própria
fiscalização teve acesso a elementos probatórios mais amplos do que aqueles efetivamente
encartados nos autos, justifica, a meu ver, a adoção de medida instrutória complementar,
proporcional e específica.
Assim, entendo necessária a conversão do julgamento em diligência para que a
unidade preparadora intime a Recorrente a apresentar:
(i)
a integralidade das notas fiscais emitidas nos exercícios de 2007, 2008 e
2009, cujos recebimentos tenham ocorrido nos anos de 2008 e 2009;
(ii)
planilha demonstrativa detalhada, por trimestre, relacionando cada valor
recebido à respectiva nota fiscal, com indicação da data de emissão, do valor
e do período de efetivo ingresso financeiro;
(iii)
cópia integral dos livros diário e razão dos exercícios fiscalizados,
especialmente das contas de clientes e de controle de recebimentos; e
(iv)
demais documentos contábeis necessários à verificação da base
efetivamente utilizada para o cálculo dos tributos nos períodos iniciais de
cada ano-calendário.
Para que a diligência seja efetiva e não se converta em instrução difusa, entendo
oportuno explicitar, desde logo, o critério de verificação que deverá orientar a análise técnica da
unidade preparadora após a apresentação dos documentos pelo Contribuinte:
(a) identificar se a escrituração revela que a apuração foi feita no regime de caixa –
conta-caixa equivalente ao resultado.
(b) identificar, para cada trimestre de 2008 e 2009, a base de “recebimentos”
alegadamente utilizada;
Fl. 1793
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1201-000.829 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10120.732089/2012-14
13
(c) vincular cada recebimento a nota fiscal específica (com data de emissão e valor),
distinguindo recebimentos de notas do próprio ano e recebimentos de notas de 2007;
(c) conferir se a totalidade dos recebimentos do trimestre foi considerada (e não
apenas parte), mediante confronto com a movimentação integral das contas de
clientes/recebimentos no razão e com o diário correspondente;
(d) confrontar a base apurada com os recolhimentos efetivamente realizados no
trimestre (DIPJ e DARFs), para verificar se o recolhimento inicial reflete, de fato, o regime de caixa;
e
(e) a partir daí, avaliar, com segurança, se a opção material pelo regime de
apropriação de receitas está caracterizada, considerando a regra de definitividade ao longo do
ano-calendário conforme adotada pela própria DRJ no caso.
Somente a partir dessa instrução complementar será possível formar juízo seguro
acerca da aderência entre a escrituração, os recolhimentos efetuados e o regime de apuração
materialmente adotado, permitindo que o mérito seja apreciado de forma definitiva, em
consonância com a realidade fática demonstrada e com a adequada distribuição do ônus
probatório.
Diante do exposto, voto pela conversão do julgamento em diligência, nos termos do
art. 18 do Decreto no 70.235/1972, para os fins acima delineados.

Assinado Digitalmente
Isabelle Resende Alves Rocha

Fl. 1794
DF CARF MF
Original